Tribunal: TJMT
Processo: 1002055-96.2022.8.11.0051
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002055-96.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EGUIDALDA PEDRANJO - CPF: 574.067.669-04 (EMBARGANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CAMPO VERDE IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.936.049/0001-08 (EMBARGADO), PATRICIA RODRIGUES BORGES SOLER - CPF: 432.421.111-68 (ADVOGADO), ADEMAR ARAUJO ANDRADE JUNIOR - CPF: 525.674.001-68 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ADJUDICAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –– VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002055-96.2022.8.11.0051

EMBARGANTE:
EGUIDALDA PEDRANJO

EMBARGADA:
CAMPO VERDE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EGUIDALDA PEDRANJO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso interposto pela ora embargada, anulando a sentença, e, via de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que “
a autora tentou por diversas vezes solicitar a outorga de escritura, o que sempre fora negado pela ré, ora embargada. Excelências, em relação ao ponto da comprovação de que o valor do imóvel fora pago na integralidade, fora explanado que os valores eram pagos em mãos na imobiliária, o que era corriqueiro
” (sic).

Aduz que “
HÁ PRESCRIÇÃO em qualquer direito que a ora embargada possa ter, visto nunca ter sequer notificado/cobrado a autora da lide de algum débito. Isso comprova ainda mais que o terreno estava devidamente quitado
” (sic).

Afirma que “
o contrato de compra e venda foi firmado entre as partes em 16/11/2011 (ID 87806202, pág. 3). Naquele documento, ficou consignada a obrigação da parte recorrida em proceder ao pagamento da segunda parte da dívida na forma de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, sendo a primeira vencendo no ato da assinatura do contrato e as demais em igual dia dos meses subsequentes. Ou seja, o termo final do cumprimento da obrigação ocorreu em 16/10/2015”
(sic).

Assevera que o
“início da contagem do prazo prescricional, ainda que fosse possível acolher as alegações da Recorrente acerca do alegado inadimplemento - o que é impossível, dada a ausência absoluta de provas ainda que documentais e, principalmente, da revelia que se operou nos autos - há que se considerar que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, ou seja, 16/10/2015”
(sic).

Defende que “
o mínimo que deveria ser feito era remeter os autos ao juízo para instrução processual
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios acima apontados, “
mantendo a sentença de primeiro grau. Subsidiariamente, requer seja enviado os autos ao juízo de origem para designação de audiência de instrução”
(sic) (Id. 237444668).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
25/09/2024 a 27/09/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de videoconferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC e, ainda, pelo fato de estar fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id.
236579170
, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA – DECRETADA REVELIA E PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – REVELIA NÃO OBSTA ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRETENSÃO ADJUDICATÓRIA – INEXISTE PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A pretensão adjudicatória é imprescritível, dada a sua natureza real em que se busca tutelar o domínio sobre bem imóvel.

‘Para o acolhimento da pretensão de outorga de escritura definitiva é imprescindível a demonstração da existência do contrato escrito, de caráter irrevogável, irretratável e sem direito a arrependimento, prova irrefutável da quitação do preço ajustado e recusa injustificada do vendedor em outorgar o domínio sobre o objeto da contratação, conforme disciplina o art. 1418, do Código Civil’
(N.U 1011930-45.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos vícios alegados, vejamos:

“Inicialmente, sabe-se que a decretação da revelia decorre a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC), contudo, a presunção é relativa e não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

(...)

É relativo, pois, o efeito material da revelia, podendo o Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Ademais,
prescrição
e
inépcia da inicial
são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser suscitadas a qualquer tempo, podendo, inclusive, serem conhecidas de ofício, já que não há se falar em preclusão quanto às mesmas.

Pois bem.

Quanto à prejudicial de mérito para que seja reconhecida à prescrição diante artigo 206, §5º, I, do Código Civil, verifica-se dos autos que trata-se de pretensão adjudicatória, de modo que, como sabido, é
imprescritível
, dada a sua natureza real em que se busca tutelar o domínio sobre bem imóvel.

(...)

Portanto,
afasto
a prejudicial de mérito alegada pela recorrente.

No que diz respeito à adjudicação compulsória, o Decreto-lei nº. 58/1937 assim dispõe:

“Art. 15. Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando o pagamento integral do preço, e estando quites com os impostos e taxas, exigir a outorga da escritura de compra e venda.

Art. 16. Recusando-se os compromitentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, o compromissário poderá propor, para o cumprimento da obrigação, ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo.

§ 1 º A ação não será acolhida se a parte, que a intentou, não cumprir a sua prestação nem a oferecer nos casos e formas legais.”

No mesmo sentido, o Código Civil assim determina:

“Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”

O art. 1.418 do CC preconiza que o “promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”.

Desse modo, constata-se que são requisitos indispensáveis para a propositura da adjudicação compulsória a existência de obrigação derivada de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a quitação do total do preço pelo promitente comprador e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura.

Sendo assim, a adjudicação compulsória é obrigatória quando a parte, através do órgão jurisdicional,
comprova que pagou o preço total do bem e vê-se na contingência de não receber o imóvel que adquiriu e cumpriu sua parte
.

Logo,
é ônus do promitente comprador comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), incumbindo-lhe, além de fazer prova de que o contrato, além de existir, também está quitado. Aliado a tal aspecto, indispensável à comprovação de resistência do promitente comprador em não cumprir com a obrigação. Faltando um destes requisitos, indiscutivelmente a ação está fadada a sua extinção, sem julgamento do mérito.

In casu, é incontroverso que a autora apelada celebrou com a imobiliária o “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra com Pagamento Parcial por Compensação de Débito”, referente ao lote urbano, sendo Lote nº. 07, Quadra 09, com 251,61m2, matrícula nº. 6.662, localizado no Condomínio das Palmeiras, localizado na Rua Tupi, s/n, cidade de Campo Verde – MT.

Verifica-se do contrato (Id. 209658888 - Pág. 1), especificamente da Cláusula Segunda - Do Preço e Forma de Pagamento, que foi estabelecido que o preço total do imóvel era de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago da seguinte forma:

1.

Compensação de Dívida: um valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pago por compensação de dívida.

2.

Pagamento em Parcelas: saldo de R$15.000,00 (quinze mil reais) pago em 48 parcelas iguais e sucessivas de R$312,50 (trezentos e doze e cinquenta centavos), com a primeira vencendo no ato da assinatura do contrato e as demais a cada 30 dias.

Contudo, infere-se dos autos que a parte autora apelada
não comprova o pagamento integral do preço, tampouco a recusa do vendedor em outorgar a escritura
.

Digo isso porque, conforme documento juntado no Id. 209658892, a autora apelada comprovou o pagamento de apenas
10 (dez) parcelas
de R$312,50 (trezentos e doze e cinquenta centavos). Ou seja, não há nada nos autos que evidencie que as demais 38 (trinta e oito) parcelas do saldo devedor, de fato, foram adimplidas no tempo e modo ajustados.

Frisa-se que é imprescindível que a parte interessada, no caso a autora recorrida, comprove nos autos a compra do imóvel em tela, o cumprimento integral da obrigação com adimplemento do preço, bem como a recusa da parte adversa (aqui apelante), por serem pré-requisitos necessários ao acolhimento da ação nos moldes pleiteados pela parte requerente.

(...)

Assim, os documentos que instruem a inicial não autorizam a pretensão de outorga de escritura, constituindo mero princípio de prova, frágil, para fins de deferimento da adjudicação, de modo que inexiste pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular da ação”.

Assim,

o fato da parte embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ela postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024